Tribunal: TJSP
Processo: 0014908-83.2010.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2007 a 2009 – Decurso de mais de cinco (6) anos desde o descumprimento do acordo de parcelamento, sem incidência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo – - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014908-83.2010.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado LUIZ EDUARDO FERRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014908-83.2010.8.26.0302 -Voto no
2
Voto 21.846
Apelação no 0014908-83.2010.8.26.0302.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Jau.
Apelado:
Luiz Eduardo Ferri.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios
de 2007 a 2009 Decurso de mais de cinco (6) anos desde o
descumprimento do acordo de parcelamento, sem incidência
de causa suspensiva ou interruptiva do prazo
-
Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente
do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos
arts. 1.036 e segts. do CPC Recurso desprovido.
Apelação contra a sentença que reconheceu a
prescrição e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 924,
inciso V, do NCPC, artigo 174, do CTN e artigo 40, §4o, da LEF.
Inconformada, a apelante afirma ser incabível o decreto de prescrição
intercorrente, pois não foi desidiosa e também porque não foi observado
o disposto nos artigo 25 e 40 da LEF. Afirma, ainda, que o acordo
firmado com o contribuinte interrompeu o prazo prescricional.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado.
Relatado.
De fato, à época do ajuizamento da execução fiscal
já vigorava a LC no 118/2005, que ajustou o inciso I, do artigo 174, do
CTN, aos termos do § 2o, do artigo 8o, da Lei 6.830/80, a fim de incluir o
despacho ordinatório da citação como uma das causas interruptivas da
prescrição.
Assim, operada a interrupção com o despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014908-83.2010.8.26.0302 -Voto no
3
inaugural proferido em 20/09/2009, sobreveio o acordo de parcelamento
que interrompeu novamente o prazo prescricional, conforme artigo 174,
parágrafo único, inciso IV, do CTN. Assim, a prescrição retomou seu
curso após o derradeiro pagamento, cuja data não foi indicada pela
municipalidade. Todavia, ainda que considerada a data da última parcela
do acordo em 13/06/2013, decorreu período superior a cinco (6) anos até
a data em que proferida a sentença (19/08/2019), a extinguir o crédito
tributário, de modo que, diversamente do que alega a apelante, está
caracterizada sua inércia, pois nada providenciou de útil ao
prosseguimento do feito após o decurso do prazo do acordo.
Consoante entendimento conferido pelo Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no julgamento do
REsp no 1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(CPC, art. 1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com
o decurso do prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça (caput do art. 40). Findo o
período de suspensão, começa imediatamente o lapso de cinco (5) anos
para a extinção do crédito tributário (CTN, artigo 174). Portanto,
escoado o período de seis (6) anos consecutivos, sendo um (1) ano de
suspensão e cinco (5) anos de arquivamento do feito, impõe-se o
reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que de ofício, em
consonância com o entendimento do STJ, expresso no REsp
1340553/RS, que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o
e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014908-83.2010.8.26.0302 -Voto no
4
localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido
antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a
primeira tentativa infrutífera de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e
de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo
após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da
Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial
nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n.
6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos
pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um)
ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014908-83.2010.8.26.0302 -Voto no
5
processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de
escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art.
278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a
falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período
em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não
provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp
1340553/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe 16/10/2018).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator